Tribunal: TJPA
Processo: 0033678-29.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033678-29.2011.8.14.0301

APELANTE: COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNC. DE INST. FINANC PUB FEDERAIS LTDA

APELADO: GUILHERME ROBERTO CAVALEIRO DE MACEDO LIMA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA CONVERTIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA BACENJUD. SATISFAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, contra sentença que, nos autos de ação monitória convertida em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo em razão da satisfação do crédito. A apelante ajuizou ação monitória para cobrança de dívida no valor de R$ 41.392,90, sendo convertida em mandado executivo pela ausência de defesa do devedor. Foi realizada penhora parcial via Bacenjud, no valor de R$ 49.207,57, que foi levantado por alvará. A apelante sustenta que a dívida não foi integralmente quitada e requer a continuidade da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o valor penhorado via Bacenjud foi suficiente para quitar integralmente a dívida ou se o processo de execução deveria prosseguir para a satisfação do saldo remanescente, como defende a apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença de primeiro grau entendeu que o montante penhorado (R$ 49.207,57) foi suficiente para satisfazer o valor do crédito original (R$ 41.392,90), acrescido de juros e correção monetária, conforme delimitado pela própria parte exequente em seus pedidos iniciais.

Verifica-se nos autos que, ao requerer a conversão da ação monitória em execução, a apelante delimitou expressamente o valor da dívida em R$ 41.392,90, acrescido de encargos legais. O valor penhorado via Bacenjud ultrapassou esse montante, atingindo R$ 49.207,57, o que satisfaz a obrigação de forma integral.

Não há elementos nos autos que indiquem a existência de saldo remanescente que justificasse a continuidade das penhoras ou a revisão dos valores. A sentença que extinguiu o processo por satisfação do crédito encontra-se em conformidade com o art. 924, II, do Código de Processo Civil, que prevê a extinção da execução quando o débito é integralmente quitado.

A alegação de que o valor penhorado deveria ser considerado apenas como amortização não encontra amparo nos fatos e documentos dos autos, uma vez que a quantia requerida pela própria exequente como necessária para a satisfação do crédito foi superada pela penhora efetivada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por satisfação do crédito é cabível quando o valor penhorado e levantado é superior ao montante inicialmente delimitado pela parte exequente como necessário para a quitação da dívida, não havendo espaço para a continuidade da execução.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 924, II.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação Cível interposta por COOPERFORTE - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Belém/PA, que nos autos da ação monitória convertida em cumprimento de sentença, julgou extinto o processo em razão da satisfação do crédito.

A apelante ajuizou ação monitória visando à cobrança de dívida no valor de R$ 41.392,90, tendo sido convertida em mandado executivo após a ausência de defesa do devedor. Posteriormente, em sede de cumprimento de sentença, foi realizada penhora parcial via Bacenjud, no valor de R$ 49.207,57, que foi levantado por alvará. No entanto, o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito por entender que a dívida havia sido integralmente satisfeita.

Inconformada, a apelante sustenta que a penhora não abrangeu o valor total da dívida e que a quantia levantada deveria ser considerada apenas como amortização do débito.

Requer, assim, a reforma da sentença para que o processo tenha prosseguimento, com a continuidade das penhoras necessárias para a quitação integral do débito.

O apelado, por sua vez, não apresentou contrarrazões no documento apresentado.

É o relatório.

VOTO

V O T O

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

Cinge-se a questão principal devolvida à análise desta instância recursal à possibilidade de reconhecimento retorno dos autos à origem a fim de oportunizar o alcance de valor maior que o
quantum

penhorado via bacenjud que, segundo o recorrente, não teria abrangido o valor total da dívida.

Dos autos, de outro vértice, verifica-se que no momento em que a parte recorrente requereu a conversão da monitória em execução, delimitou o valor nos seguintes termos:

ID nº 7306132 – “(...) tendo em vista que o devedor foi citado pelo Sr. oficial de justiça e não procedeu ao pagamento da dívida objeto da presente demanda e nem apresentou Embargos Monitórios no prazo legal, vem perante V. Exa. requerer a constituição, de pleno direito, do título executivo judicial no valor de R$ 41.392,90 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e noventa centavos), acrescido de juros e correção monetária, conforme lhe faculta o art. 1.102-0 do CPC (...)”

De outro vértice, o documento acostado ao ID nº 7306142, demonstra que o valor penhorado, em 06/08/2020, via BACEJUD, somou o total de R$ 49.207,57, satisfazendo, portanto, a quantia delimitada pelo exequente, ora apelante.

Com efeito, a constrição judicial sobre o patrimônio do devedor ocorreu pelo valor requerido e, nessa conjuntura, não há o que se falar em desacerto da sentença que extinguiu o feito por satisfação do crédito.

Nessa senda, a renovação da medida consubstanciaria inovação referente ao valor constante dos autos, repercutindo em excesso não albergado pelo procedimento executório.

Assim, considerando que, à época da penhora, bloqueou-se numerário correspondente ao valor declinado pela parte exequente como sendo o necessário à satisfação da dívida, não se pode imputar ao executado eventual saldo decorrente, sendo,
ipso facto,
caso de considerar-se satisfeita a obrigação com a constrição.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação
, mantendo a sentença em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador - Relator

Belém, 23/10/2024